Tribunal: STF
Processo: ARE 1452110
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. EXCEPCIONALIDADE. CASO DE INÉRCIA E DESÍDIA DO PODER PÚBLICO NA CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS DOS ADMINISTRADOS. HIPÓTESE OCORRENTE NO FEITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravos interpostos contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. “a” do inc. III do art. 102 da Constituição da República apresentados em face de acórdão do Grupo II da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “Apelações Cíveis. Ação Civil Pública. Sentença procedente. Implementação de saneamento básico no município de Moita Bonita. Condenação do Estado de Sergipe, Deso e Município de Moita Bonita ao cumprimento da obrigação de forma solidária. Legitimidade passiva de todos os requeridos, haja vista a competência comum constitucionalmente estabelecida entre os entes federados, tendo o ente estatal criado a DESO para essa finalidade específica por meio de lei. No mérito, o saneamento básico constitui um instrumento de promoção da saúde pública, direito fundamental, que encontra sua fonte ética na dignidade da pessoa humana, fundamento da República, que não admite relativização. Impossibilidade de alegação da reserva do possível e da interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o direito à saúde é uma das principais obrigações do Poder Público garantida pela Constituição. Recursos conhecidos, sendo parcialmente providos os recursos da DESO e do Estado de Sergipe, e desprovidos o recurso do ente municipal. Sentença reformada para limitar a multa diária ao valor total de R$ 400.000,00 e dilatar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer para 4 anos, e, de ofício, para excluir a condenação dos requeridos em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, haja vista inexistir comprovação de má-fé. Precedentes do STJ.” (e-doc. 21, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. Companhia de Saneamento de Sergipe Deso interpôs agravo no recurso extraordinário.



    4. No recurso extraordinário interposto, Companhia de Saneamento de Sergipe Deso aponta violação aos arts. 2º, 60, § 4º, inc. III, e 225, § 1º, incs. IV e V, da Constituição da República (e-doc. 27). 



    5. Município de Moita Bonita interpôs agravo no recurso extraordinário.



    6. No recurso extraordinário, o Município de Moita Bonita aponta violação ao art. 2º da Constituição da República (e-doc. 26). 



    7. O Tribunal de origem inadmitiu os recursos extraordinários pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Os recursos não merecem prosperar.



    9. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, porque envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.



    10. Em aprofundamento da reputada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que atina à concretização dos direitos sociais.



    11. Nesta ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (v.g. ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).



    12. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confira-se, neste aspecto, precedentes desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria Pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    13. Guardadas tais balizas, verifica-se que, o acórdão recorrido, em confirmação do Juízo de 1º Grau, chancelou que “o saneamento básico, forma mais clara de adequação da higiene da cidade e melhoria de suas condições, não está sendo respeitado a contento” (e-doc. 9, p. 3). Além disso, constatou-se a existência de “conduta omissiva, já que a não prestação do serviço público de saneamento básico a contento contribuiu para os danos ambientais” (e-doc. 9, p. 4). Cabe destacar:



    “In casu, discute-se a inexistência de coleta e tratamento de esgoto no município de Moita Bonita, sendo os dejetos liberados em terrenos a céu aberto, o que vem colocando em risco a população que reside no entorno, fato este incontroverso nos autos da Ação Civil Pública nº 201682100152. 



    A sentença proferida pelo Juízo de origem concedeu um prazo de 2 (dois) anos para cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na implementação de esgotamento sanitário no município de Moita Bonita, englobando a elaboração de projeto para a execução da obra. 



    Nesse cenário, nota-se que a população está refém da atuação da DESO para a realização de um serviço público essencial e obrigatório que trará a melhoria da qualidade de vida daqueles que estão sendo afetados pelo esgoto a céu aberto. 



    A ausência de dotação orçamentária não se presta como argumento capaz de elidir a responsabilidade dos requeridos pela implementação do serviço público essencial, mesmo porque estamos diante de um direito social à saúde que tem sua fonte ética na dignidade da pessoa humana, prevista no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, inerente à República Federativa do Brasil, cuja finalidade, na qualidade de princípio fundamental, é assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a valorização do ser humano.



(...)



    Em relação ao disposto no artigo 45 da lei estadual nº 11.445/2007, o qual admite solução individual de afastamento e destinação final dos esgotos sanitários na ausência de redes públicas de saneamento básico, é importante esclarecer que o Município de Moita Bonita é formado por uma população carente, cuja solução a ela não deve ser atribuída nessa situação.



    Fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade reconhecer a ausência de dotação orçamentária de uma pessoa jurídica integrante da administração pública indireta do Estado de Sergipe e impor os mesmos ônus e custos à população carente de um município sergipano por omissão do Poder Público.



    Impende ressaltar que a DESO informou nos autos de origem que já existe projeto elaborado, o que configura menos um custo para o cumprimento da obrigação de fazer, além de economizar tempo para a conclusão da obra, cujo prazo estipulado pelo Juízo a quo foi de 2 (dois) anos, além do que a condenação neste ponto se deu de forma solidária entre Estado de Sergipe, Município de Moita Bonita e DESO, cujos orçamentos são independentes, frisando-se que a obrigação pelo pagamento de dano moral coletivo e dano ambiental restringiu-se aos entes estatal e municipal. Registre-se ainda que a lei nº 14.026/2020 introduziu o artigo 11-B na lei nº 11.445/2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, fixando a data de 31/12/2033 para o atendimento quase integral da população nacional com água potável e tratamento de esgoto, consoante a seguir transcrito:



(...)



    Contudo, diante da complexidade da obrigação de fazer, entendo que dois anos seria um prazo exíguo, ainda mais nessa situação de calamidade pública que ainda se perpetua por conta da pandemia, devendo ser majorado para quatro anos.” (e-doc. 21, p. 5-6).



    14. Nesses moldes, fundamentada a ausência de atuação da municipalidade e da Companhia de Saneamento de Sergipe Deso no sentido de sanar as irregularidades urbanas, justificável a intervenção, que, reitero, cabível somente em situações excepcionais.



    15. No mais, para divergir do acórdão recorrido, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação infraconstitucional de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    16. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 22.03.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. SANEAMENTO BÁSICO. IMPLANTAÇÃO DE REDES COLETORAS DE ESGOTO. APROVAÇÃO DE NOVOS LOTEAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES.”



    (ARE nº 1.380.897-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/08/2023, p. 15/08/2023).



    “EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS.”



    (ARE nº 1.412.280-AgR-segundo/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/04/2023, p. 17/04/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. ATERRO SANITÁRIO. POLÍTICA NACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS. PROMOÇÃO DE MELHORIAS NAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE. LEI Nº 12.305/2010. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. ADI 1.842. COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERAIS. PRECEDENTES.”



    (RE nº 1.343.181-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Saneamento básico. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Inexistência de repercussão geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do Quadro de Temas de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”



    (ARE nº 1.405.612-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 1º/03/2023, p. 16/03/2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.182.443-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2019, p. 06/08/2019).



    17. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    18. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    19. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento aos agravos nos recursos extraordinários, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem fixação/majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de Ação Civil Pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator